Tribunal: TJDFT
Processo: 0740133-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740133-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0064203-71.2011.8.07.0015, manejada em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, tratou de temas diversos relacionados às Execuções Fiscais ajuizadas contra o Agravante, as quais foram reunidas num único Feito. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de processo-pai, que abrange várias execuções fiscais do grupo econômico OK, em que se busca patrimônio dos executados para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relatório. DECIDO. INICIALMENTE, REGISTRE-SE QUE OS AUTOS FÍSICOS 2011.01.1.045100-5 FORAM DIGITALIZADOS E ORGANIZADOS NAS ÁRVORES 43134212 - PETIÇÃO INICIAL e CERTIDÃO - 43136263. A ÁRVORE (43134212 - PETIÇÃO INICIAL) ABRANGE OS DOCUMENTOS DE ID 43134392 ATÉ O DE ID 43135835, O QUE CORRESPONDE ÀS MARCAÇÕES DE FLS. 02/3577 DOS AUTOS FÍSICOS. A ÁRVORE (CERTIDÃO - 43136263) QUE ABRANGE OS DOCUMENTOS DE ID 43137236 ATÉ O DE ID 43139734. DENTRO DA ÁRVORE (CERTIDÃO - 43136263), APENAS OS DOCUMENTOS DE ID 43137236 ATÉ O DE ID 43138549 DIZEM RESPEITO À DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS 2011.01.1.045100-5, CORRESPONDENDO ÀS MARCAÇÕES DE FLS. 3578/4593 DOS AUTOS FÍSICOS. TAL OCORRE PORQUE OS DOCUMENTOS DE ID 43138553 ATÉ O DE ID 43139734, INSERIDOS NA ÁRVORE (CERTIDÃO - 43136263), REFEREM-SE ÀS VÁRIAS JUNTADAS POR LINHA QUE SE ENCONTRAVAM APENSADAS AOS AUTOS PRINCIPAIS 2011.01.1.045100-5. Feitas tais considerações, passo ao exame dos pedidos até então formulados nos autos. 1) ID's 43137860 e 4317866 O GRUPO OK alega que as empresas Planalto Automóveis e Consórcio Planalto não fazem parte do grupo econômico, que os débitos fiscais já estão pagos, que há cobrança em duplicidade, que há cobrança de débitos incluídos em parcelamento, que os créditos fiscais estão prescritos e que houve compensação de dívidas. Não há nada a prover, sobre o fato de as empresas Planalto Automóveis e Consórcio Planalto integrarem o grupo econômico, pois tal questão restou decidida e preclusa, segundo as decisões noticiadas no despacho ID 43138332, especialmente a lançada em audiência ocorrida em 12/12/2014 (ID 43137252) e a proferida nos autos, por ocasião da determinação de penhora de precatório (ID 43138030). No tocante aos débitos fiscais estarem pagos, à existência de cobrança em duplicidade, à cobrança de débitos incluídos em parcelamento e à compensação, verifica-se que tais questões demandam dilação probatória, o que não é possível ocorrer em sede de execução fiscal, devendo-se destacar que a dívida ativa inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, pelo que não conheço do pedido formulado pela parte executada. Registre-se que, no mesmo sentido, quanto ao parcelamento, já houve decisão (ID 43134630) apreciando situação similar. No tocante à prescrição, a parte executada refere-se a débitos que sequer teriam sido objeto de execução fiscal. Ora, desde seu nascedouro, o presente feito abrange tão somente a dívida ativa objeto de execuções fiscais ajuizadas, não se revelando a via adequada para discussão de créditos fazendários sequer ajuizados. Ademais, a parte executada não se desincumbiu do ônus de demonstrar de que há débitos, não ajuizados, sendo perseguidos no presente feito, pelo que não conheço da arguição de prescrição. De qualquer modo, faculta-se à parte executada, nos autos da execução fiscal de origem, ou seja, em que o crédito fazendário tiver sido relacionado por meio de certidão de dívida ativa, arguir a prescrição, a fim de evitar tumulto processual e indevida procrastinação deste feito. 2) ID 43137889 O GRUPO OK informa que aderiu ao REFIS e pede a suspensão das execuções fiscais de débitos parcelados e a extinção daquelas em que ocorreu o pagamento à vista. Considerando o contido no item 1 desta decisão, quanto à cobrança de débitos incluídos em parcelamento ou extintos, cujos fundamentos também se aplicam ao REFIS, não conheço do pedido formulado na petição de ID em epígrafe. 3) ID 43138038 O Distrito Federal requer a reconsideração da decisão de fls. 4474/4475 na parte em que indeferiu o pedido de avaliação e leilão do imóvel situado no SHN Quadra HN-2, LOTE B, Brasília/DF, matrícula 1421 (2o Ofício de Registro de Imóveis). Pleiteia, ainda, a alienação por meio da TERRACAP, bem como seja efetuado o bloqueio de ativos financeiros das 64 empresas integrantes do grupo econômico. No tocante ao imóvel supracitado, verifica-se que foi penhorado nos autos da execução fiscal 2005.01.1.017473-8 (0011142-56.2005.8.07.0001) e não nos presentes autos, razão pela qual não há nada a prover neste feito quanto ao pedido de avaliação e alienação por meio da TERRACAP. Eventuais requerimentos devem ser deduzidos no referido processo. Sobre o requerimento de bloqueio de ativos financeiros por meio do BacenJud, há necessidade de que se disponha de uma lista unificada dos devedores abrangidos pelo grupo econômico, de um lista dos respectivos processos ajuizados até 12/12/2014 e com apuração do débito ativo consolidado, inclusive de forma discriminada por processo, nos moldes do explicado no despacho ID 43138332, devendo ser excluídos da lista de processos todos aqueles em que o Distrito Federal peticionou requerendo a penhora de imóveis e, por conseguinte, ser deduzido do valor do débito consolidado os débitos objeto de execução em tais processos, considerando seu requerimento formulado na petição ID 43138355. Nesse sentido, indefiro, por ora, o bloqueio de ativos financeiros, via BacenJud. 4) ID 43138347 O GRUPO OK opôs embargos de declaração contra o despacho ID 43138332, alegando que não foram estabelecidos os requisitos para a reunião de processos, assim como a responsabilidade do DF para detalhar cada processo, indicando sua fase processual e comprovando a unidade de penhora. Não conheço dos embargos declaratórios, uma vez que o supracitado despacho foi de mero expediente, não tendo qualquer carga decisória sobre as questões aventadas pela parte executada, limitando-se, tão somente, a fazer referência à sentença, transitada em julgado, qual seja a proferida em sede da ação cautelar no 232350-0/11, e às decisões de ID's 43134539 e 43137252, já preclusas, que determinaram a reunião de processos. Ademais, o despacho ID 43138332 apenas impulsionou o feito, a partir dos parâmetros já definidos anteriormente, indicando como deveria ser operacionalizada a organização do feito, atribuindo à Fazenda Pública a responsabilidade por trazer aos autos a lista unificada dos devedores e respectivos processos, com a consolidação do débito, inclusive de forma discriminada por processo. 5) ID 43138348 O Distrito Federal, em atendimento ao despacho ID 43138332, apresenta a planilha solicitada e reitera o pedido formulado no ID 43138038. O requerimento formulado restou prejudicado em razão do decidido no item 3 desta decisão. 6) ID 43138355 O Distrito Federal informa que peticionou em várias execuções fiscais, entendendo ser mais adequado que sejam analisados os requerimentos de penhora de imóveis nos autos em que formulados do que neste processo-pai. Verifica-se que o Exequente relacionou 271 processos nessa situação. A fim de evitar tumulto processual, defiro o requerimento para determinar a exclusão do processo-pai de todos os processos relacionados na petição ID 43138355. A Secretaria deverá certificar nos processos excluídos, distribuídos até 12/12/2014, que as referidas partes executadas já foram citadas no processo-pai, conforme se depreende do histórico noticiado no despacho ID 43138332. 7) ID 44618123 (ou 44615731) O Distrito Federal apresenta nova planilha, ocasião em que requer a penhora de um imóvel correspondente à projeção no 09 da SQN 309 (matrícula 32.557, 2o Ofício de Registro de Imóveis), avaliado em R$ 15.370.000,00. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Destarte, defiro o pedido de penhora do imóvel projeção no 09 da SQN 309 (matrícula 32.557, 2o Ofício de Registro de Imóveis). Nomeio depositário do imóvel o proprietário/executado em cujo nome figura o registro. Considerando o teor do artigo 845, §1o, combinado com o art. 188, ambos do Código de Processo Civil, atribuo à presente decisão força de termo de penhora. Após, proceda-se à avaliação do bem, expedindo-se as diligências necessárias. Deverá ser providenciada pela Secretaria, em homenagem ao Princípio da Cooperação, a averbação mencionada no art. 844 do CPC por meio do eRIDF, juntando-se comprovante nos autos. Intime(m)-se da penhora e da avaliação o(s) executado(s) e, se o caso, o(s) respectivo(s) cônjuge(s). Após, no caso de haver notícia de direitos de terceiro(s), incidentes sobre o imóvel penhorado, seja nos autos ou na certidão da matrícula, intime(m)se o(s) terceiro(s) interessado(s), nos termos do art. 799 do CPC. 8) ID 45298256 O GRUPO OK requer a refeitura dos cálculos referentes ao seu débito, conforme os parâmetros e índices estabelecidos no ARE 1216078 do Supremo Tribunal Federal. É consabido que é admissível suscitar matérias conhecíveis de ofício pelo Juiz e que não demandem dilação probatória em sede de execução, devendo ser atendidos tais requisitos, conforme se depreende da Súmula 393 do STJ. Ocorre que GRUPO OK em momento algum aduziu que o débito esteja em desconformidade com o estabelecido no ARE 1216078, nem mesmo trouxe qualquer prova de que sua dívida não observe tais parâmetros. Note-se, ainda, que a certidão de Dívida Ativa corretamente extraída de regular inscrição de dívida ativa e nos exatos termos da lei, constitui-se em título executivo fiscal, liquido, certo e exigível. Nesse diapasão, se o GRUPO OK entende que deveria ter sido revisto o cálculo de sua dívida, aplicando índice diverso, é mister, para subsidiar tais alegações, a indicação do valor que entende devido e a apresentação dos cálculos com os índices que entende pertinentes, o que, por óbvio, não pode ser feito por meio de mera petição ou exceção de pré-executividade, razão pela qual indefiro seu requerimento. 9) ID 49881700 Cumpra-se a decisão de ID 49881700. Oficie-se. 10) ID 50468883 O GRUPO OK opõe novos embargos de declaração contra a decisão ID 49439515 que determinou a penhora de precatório, em razão de não ter sido intimado para se manifestar sobre o pedido da aludida constrição patrimonial. Inicialmente, não conheço dos embargos de declaração, uma vez que a inexistência de intimação prévia da parte executada não representou qualquer omissão da decisão ID 49439515, pois não é condição para a determinação de penhora no processo executivo. Depreende-se o art. 7o e incisos da Lei de Execução Fiscal que a ordem para constrição patrimonial decorre do despacho de deferimento da inicial, o que, por óbvio, dispensa seja ouvida anteriormente a parte executada. Nesse diapasão, não há razoabilidade em se exigir a prévia oitiva do executado, ainda mais quando este foi previamente citado e dispõe dos instrumentos processuais para evitar a penhora, como o pagamento ou a garantia da execução, nos termos do art. 10 da LEF, ou para, a posteriori, impugná-la, não havendo que se presumir qualquer prejuízo com a adoção do procedimento legal. Ademais, a intimação da penhora é imprescindível, apenas, depois de levada a efeito, para que seja aperfeiçoada, nos termos do disposto no art. 12 da LEF. 11) ID 51717854 O GRUPO OK reitera que o Distrito Federal não comprovou os requisitos para reunião dos processos, pois não apresentou a relação de todos os processos executivos ajuizados até 12/12/2014. Ademais, pugna pela rejeição do pedido de alienação por iniciativa particular, bem como que o DF deve refazer os cálculos do débito fiscal, nos termos do ARE 1216078. Considerando o contido no item 4 desta decisão, resta prejudicada a impugnação de reunião dos processos formulada na petição de ID em epígrafe. Sobre o pedido de rejeição da alienação por iniciativa particular, sequer houve ainda a penhora do bem indicado pelo Exequente, de modo que essa questão deverá ser apreciada oportunamente, caso perfectibilizada a penhora, não havendo que se antecipar etapas processuais sem que suas premissas estejam colocadas, restando prejudicado o aludido pedido. Considerando o contido no item 8 desta decisão, resta prejudicado o pedido, formulado na petição de ID em epígrafe, de refeitura dos cálculos do débito fiscal. 12) ID 53300711 (ou 53300709) e ID 53323899 O GRUPO OK reitera o pedido de refeitura dos cálculos do débito fiscal, nos termos do ARE 1216078. Posteriormente, pede o desentranhamento da petição ID 53300709. Considerando o contido no item 8 desta decisão, resta prejudicado o pedido, formulado na petição de ID em epígrafe, de refeitura dos cálculos do débito fiscal. Sobre o requerimento de desentranhamento de petição, não há essa possibilidade em processo de natureza eletrônica. 13) ID 58245357 O GRUPO OK pede a abertura do prazo de 15 dias para exercer o contraditório, considerando a impugnação apresentada pelo DF à sua petição de revisão de cálculos. Inicialmente, não houve impugnação apresentada pelo exequente às petições da parte executada, apresentadas até a data de protocolo do documento de ID 58245357. Lado outro, ainda que o exequente houvesse apresentado impugnação, tratando-se de matéria de direito, não decorreria daí a necessidade de ‘réplica’ para que se observasse o contraditório, assim como ocorre no processo de conhecimento, em que tais oportunidades são mais amplas do que em um processo executivo. A se adotar a tese sustentada pela parte executada, haveria a sucessão de atos que tornariam seu fim distante, contrapondo-se a princípio da duração razoável do processo. Ante tais fundamentos, indefiro o requerimento de ID 58245357. 14) ID 59457339 O Distrito Federal informa que a reunião de processos foi mantida pelo Agravo em Recurso Especial no 714.039, que as relações jurídicas processuais estão estabilizadas em todos os processos e que os Embargos à Execução, autuados sob o no 2014.01.1.084286-7, opostos pela parte executada, que, dentre outros assuntos, tratava dos cálculos referentes à atualização da dívida e incidência de juros, foram julgados intempestivos, conforme se depreende dos documentos de ID's 59457343 e 59457344. Reitera a petição ID 44615731 e o pedido de BacenJud. Requer, ainda, a alienação dos bens luxuosos penhorados na residência de Luiz Estevão de Oliveira Neto e, por fim, a retirada do processo-pai das execuções listadas no documento de ID 59457340, a fim de que sejam analisados os respectivos pedidos de penhora, bem como a certificação, em cada uma delas, de que a relação processual se encontra estabilizada em razão da audiência realizada em 25/06/2014. Para tanto, juntou a decisão que reconheceu o grupo econômico (ID 59457341). Quanto à reiteração da petição ID 44615731, o pedido restou examinado no item 7 desta decisão, ficando prejudicado. Do mesmo modo, quanto ao requerimento de bloqueio de ativos financeiros, via BacenJud, este já foi apreciado no item 3 desta decisão, também restando prejudicado. No tocante à alienação dos bens luxuosos, verifica-se que as decisões de ID's 43134539 e 43134564 determinaram a penhora de veículos, obras de arte e bens suntuosos de Luiz Estevão de Oliveira Neto, o que foi levado a efeito por meio de auto de penhora e certidão de ID 43134585 (fls. 1803/1854 anotadas nos autos físicos), sendo nomeado depositário fiel o supracitado executado, nos termos da decisão ID 43134591, que foi intimado da penhora e de sua nomeação (ID 43134652 - fl. 2008 anotada nos autos físicos). Veja-se que da decisão de ID 431345309 foram interpostos recursos no âmbito do TJDFT (2014.00.2.010327-0) e do STJ (AREsp no 714039/DF), restando mantida com o seu trânsito em julgado em 22/06/2020. Considerando o tempo decorrido desde a penhora dos aludidos bens, intimem-se as partes para que informem a avaliação dos bens penhorados, relacionado no auto de penhora/certidão ID 43134585 (fls. 1803/1854 anotadas nos autos físicos), no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista o disposto no art. 871, inciso I, do CPC. Caso não informada a avaliação dos bens ou, sendo informada, uma das partes não aceitar a estimativa feita pela outra, será determinada a avaliação nos termos do art. 870, parágrafo único, do CPC. Por fim, o Distrito Federal informa, novamente, que peticionou em várias execuções fiscais, abrangidas pelo processo-pai, requerendo a penhora de imóveis, pelo que pleiteia a exclusão dos processos listados no documento ID 59457340. Verifica-se que o Exequente relacionou 425 processos nessa situação. A fim de evitar tumulto processual, defiro o requerimento para determinar a exclusão do processo-pai de todos os processos relacionados no documento ID 59457340. A Secretaria deverá certificar nos processos excluídos, distribuídos até 12/12/2014, que as referidas partes executadas já foram citadas no processo-pai, conforme se depreende do histórico noticiado no despacho ID 43138332, nos mesmos moldes já determinados no item 6 desta decisão, quanto aos processos constantes da petição ID 43138355. 15) ID's 60780450, 62234977, 62255698, 62443210 e 63113995 O Distrito Federal, objetivando o pagamento de pelo menos parte dos débitos do GRUPO OK, que chegariam a R$ 516.481.585,51, pede a penhora no rosto dos autos: - 711881-94.2019.8.07.0001, em curso na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, considerando que a empresa integrante do grupo econômico, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME (CNPJ. 22.933.956/0001-89) é credora de valores constritos naquele Juízo; - 0000137-21.1997.8.07.0000 - COORPRE, considerando que as empresas integrantes do grupo econômico, ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PARK WAY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, são credoras de valores a serem pagos por meio de precatório; - 0005568-94.2001.8.07.0000 - COORPRE, considerando que a empresa integrante do grupo econômico, OK AUTOMÓVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (atualmente GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ: 00.511.873/0001-69), é credora de valores a serem pagos por meio de precatório; - 0000139-88.1997.8.07.0000 - COORPRE, considerando que as empresas integrantes do grupo econômico, COMERCIAL OK BENFICA DE PNEUS LTDA (CNPJ 38.049.052/0001-25) e LCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 03.847.352/0001-75), são credoras de valores a serem pagos por meio de precatório; - 0009216-48.2002.8.07.0000 - COORPRE, considerando que a empresa integrante do grupo econômico, OK AUTOMÓVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (atualmente GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ: 00.511.873/0001-69), é credora de valores a serem pagos por meio de precatório. Quando se coteja a documentação juntada pelo Distrito Federal com suas petições em epígrafe, verifica-se que a soma dos créditos a que os devedores teriam direito têm como limite o valor da causa correspondente a R$ 7.007.428,06, uma vez que referidos créditos ainda são repartidos com outros credores. Nesse diapasão, verifica-se que referido valor é muito pequeno perto do montante da dívida dos Executados, ainda que se decotem os débitos referentes aos processos que foram excluídos deste processo-pai. Ante o exposto, defiro a penhora no rosto dos autos acima mencionados, pelo que determino a expedição imediata de ofícios aos Juízos da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE para que se proceda às respectivas penhoras e transferências dos montantes totais, a serem recebidos pelos Executados supramencionados, para este Juízo. 16) ID 63815832 O GRUPO OK alega que o Distrito Federal não comprovou os requisitos para reunião dos processos, que não houve estabilização da relação jurídica processual. Ademais, pugna pela rejeição do pedido de alienação por iniciativa particular, bem como que o DF deve refazer os cálculos do débito fiscal, nos termos do ARE 1216078. Considerando o contido nos itens 4, 8 e 11 desta decisão, resta prejudicada a impugnação de reunião dos processos formulada na petição de ID em epígrafe. Quanto às providências que incumbem à Secretaria deste Juízo, esta deve cumprir os comandos emanados desta decisão, devendo observar a seguinte ordem dos itens acima mencionados: 9, 15, 7, (6 e 14). Intimem-se.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO Trata-se de processo-pai, que abrange várias execuções fiscais do grupo econômico OK, em que se busca patrimônio dos executados para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em decisão exarada sob o ID 62499591 foram resolvidas várias situações pendentes de apreciação nos autos. Juntados os ofícios de ID 66386682 e 66399338, oriundos da COORPRE, informando a impossibilidade de cumprir o determinado no Ofício no 169/2020 (ID 66356082), uma vez que o credor EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA já havia cedido o seu crédito, e o determinado no Ofício no 168/2020 (ID 66359543), em razão de o crédito no precatório ter sido utilizado em processo de compensação. O Distrito Federal requereu a penhora no rosto dos autos do precatório 0009643-45.2002.8.07.0000 – COORPRE, alegando que as empresas OK AUTOMÓVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (atualmente GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ: 00.511.873/0001-69) e SAENCO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 26.424.275/0001-46), integrantes do grupo econômico, são subcessionárias de crédito no precatório mencionado (ID 66609600). Certificado, por meio do ID 67012890, a frustração da avaliação do imóvel situado na SQN 309, em razão de não ter sido localizada a projeção 09, mas apenas blocos identificados por letras. O Grupo OK Construções e Incorporações LTDA opôs embargos de declaração da decisão de ID 62499591, quantos aos seus itens 1, 4, 7, 10, 14 e 15 (ID 67459124). Juntada cópia dos atos decisórios e respectiva certidão de trânsito em julgado do agravo de instrumento 0010393-27.2014.8.07.0000 (ID 68214301). O Distrito Federal requereu a penhora no rosto dos autos do precatório 0009044-72.2003.8.07.0000 – COORPRE, alegando que as empresas GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (CNPJ: 24.934.309/0001-17) e GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME (CNPJ: 00.511.873/0001-69), integrantes do grupo econômico, são subcessionárias de crédito no precatório mencionado (ID 68613636). Pleiteou, ainda, o bloqueio de ativos financeiros nas contas de diversos integrantes do grupo econômico, a designação de leiloeiro credenciado pelo TJDFT para proceder à avaliação e alienação de bens móveis penhorados, assim como a transferência da posse destes para o leiloeiro, para fins de guarda e avaliação (ID 68757447). Juntada decisão do Juízo da COORPRE sobre a transferência de valores para conta vinculada ao presente feito (ID 68997153). Certificada a juntada de cópia da certidão de ônus do imóvel situado na SQN 309, Projeção no 09 (ID 69278137). É o relatório. DECIDO. 1) Dos embargos de declaração (ID 67459124) O Grupo OK Construções e Incorporações LTDA opôs embargos de declaração da decisão de ID 62499591, quantos aos seus itens 1, 4, 7, 10, 14 e 15. Inicialmente, cabe considerar que a aludida decisão não teve carga decisória a respeito de todos os itens (1 a 16) nela examinados, de modo que não cabe a oposição de embargos de declaração contra todas as situações nela tratadas, uma vez que esse recurso visa atacar tão somente decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não despacho de mero expediente. Nessa esteira, a utilização de embargos declaratórios, além de inadequada, inclusive para revolver temas já decididos anteriormente e cobertos sob o manto da preclusão, pode representar a violação dos deveres das partes e de seus respectivos procuradores, nos termos do art. 77, incisos I, II e III, do CPC, in verbis: ‘Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;(...)” O Estatuto Processual Civil prevê responsabilidade por perdas e danos decorrente da litigância de má-fé, caracterizada pela conduta de quem interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório, sem prejuízo de aplicação de multa que pode variar entre 1% a 10% do valor atualizado da causa (CPC, arts. 80, VII, e 81). Feitas tais considerações, passa-se ao exame do alegado nos embargos de declaração. a) O primeiro ponto abordado pelo Embargante trata da inclusão das empresas Planalto Automóveis e Consórcio Planalto no grupo econômico. O ato judicial de ID 62499591, em seu item 1, já não havia conhecido essa irresignação, em razão da questão estar preclusa, conforme decisões nele noticiadas. Quando se observa atentamente as decisões de ID’s 43137252 e 43138030, especialmente esta última, mais recente, verifica-se que há o reconhecimento do grupo econômico formado pelas empresas listadas às fls. 4353/4355 dos autos físicos (ID 43137902), inclusive as acima mencionadas. Veja-se que o ato judicial de ID 62499591 limitou-se a mencionar referidas decisões, não tendo qualquer carga decisória neste particular, pelo que não devem sequer ser conhecidos os embargos de declaração de ID 67459124. b) O Embargante também se insurgiu contra o fato de, no item 1 da decisão ID 62499591, não ter sido conhecido o pedido de reconhecimento de pagamento, compensação, duplicidade e parcelamento de seus débitos fiscais, uma vez que aludida decisão apontou que referidas questões exigiriam dilação probatória, o que não seria possível em sede de execução fiscal, destacando, quanto ao parcelamento, já haver decisão (ID 43134630) sobre situação similar. Assim, a deliberação vergastada apreciou integralmente as pretensões aviadas, inexistindo qualquer omissão, contradição entre os seus fundamentos e disposições, sequer obscuridade a ser esclarecida. Tenho, pois, que o inconformismo do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não o ora eleito, razão pela qual devem ser rejeitados os embargos de declaração neste particular. Do mesmo modo, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração no tocante à insurgência consubstanciada na arguição de prescrição, uma vez que o item 1 da decisão de ID 62499591 foi suficientemente claro sobre a inadequação da via eleita para discussão de créditos fazendários sequer ajuizados e sobre facultar à parte, quanto aos ajuizados, a arguição de prescrição nos autos da execução fiscal de origem (abrangida pelo processo pai), a fim de evitar tumulto processual e indevida procrastinação deste feito. c) A oposição de embargos declaratórios contra a decisão que não conheceu de embargos de declaração anteriores, conforme se depreende do item 4 do ato judicial de ID 62499591, revela que o embargante procura ressuscitar as mesmas alegações por ele deduzidas, não se prestando os aclaratórios à alteração da aludida decisão, pois têm finalidade precípua de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro, nos termos do art. 1.022 do CPC. Fica advertido o Embargante de que a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório caracteriza a litigância de má-fé, o que será considerado na eventualidade de referida questão ser trazida novamente a este Juízo de 1o grau. d) O Embargante menciona, ainda, o item 7 da decisão de ID 62499591, que deferiu o pedido de penhora de imóvel, alegando que este Juízo deveria ter mencionado qual seria o termo inicial do prazo de oposição de embargos à execução e sobre a suficiência de eventuais valores constritos para o fim de garantir o Juízo. Veja-se, porém, que a matéria referente ao prazo de oposição e à garantia de embargos à execução sequer foi objeto de apreciação no referido item, pois estranha ao requerimento de penhora, formulado pelo Distrito Federal, que restou devidamente apreciado. Ademais, se o caso, tais situações serão oportunamente abordadas após a efetivação da penhora e intimação da parte executada, uma vez que o processo segue sua marcha e não há que se falar na antecipação de atos futuros. Registre-se, ainda, que foram opostos embargos à presente execução fiscal, autuados sob o no 2014.01.1.084286-7 (0020169-94.2014.8.07.0018), que foram julgados intempestivos em primeira e segunda instâncias, mas que ainda se encontram pendentes de apreciação no Colendo Superior Tribunal de Justiça no AREsp no 833226/DF, uma vez que, embora o eminente ministro relator, em decisão monocrática, tenha conhecido do agravo e dado provimento ao recurso especial do embargante, reconhecendo a indispensabilidade da intimação da parte executada da conversão do arresto em penhora para a abertura do prazo dos embargos à execução, o Distrito Federal interpôs da citada decisão o recurso de agravo interno. e) A irresignação do embargante quanto ao item 10 da decisão de ID 62499591 também não encontra amparo nos aclaratórios, dado que nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC incidiram na espécie, devendo o embargante manejar o recurso cabível, caso tenha interesse de veicular seu inconformismo que, no caso, é de natureza puramente modificativa da mencionada decisão. f) O Embargante busca a modificação da decisão embargada, em seu item 14, na parte em que determinou a intimação das partes para que informem a avaliação dos bens penhorados (ID 43134585 – fls. 1803/1854 marcadas nos autos físicos), caso contrário incidiria o disposto no art. 870, parágrafo único, do CPC. Pelos mesmos fundamentos alinhavados na alínea “e” desta decisão, devem ser rejeitados os embargos de declaração. Registre-se, ainda, que, no tocante à preclusão da decisão que determinou a penhora dos referidos bens, houve a juntada de cópia dos atos decisórios e respectiva certidão de trânsito em julgado do agravo de instrumento 0010393-27.2014.8.07.0000 (ID 68214301). g) Ainda quanto ao item 14 da decisão de ID 62499591, os embargos de declaração versam sobre a necessidade deste Juízo pronunciar-se expressamente quanto ao decidido no AREsp 833.226 pelo STJ e a não preclusão para a oposição de embargos à execução. Em uma observação atenta, verifica-se que tais questões compuseram apenas o relatório da supracitada decisão, que apenas se reportou ao narrado na petição de ID 59457339, e não serviram de fundamento, muito menos fizeram parte de seu dispositivo, motivo pela qual não devem ser conhecidos os aclaratórios. Fica o Embargante advertido de que não praticar atos inúteis ou desnecessários, como a interposição de recurso sem fundamentação minimamente séria, é dever das partes e de seus procuradores, nos termos do já mencionado art. 77, inciso III, do CPC. h) Aponta o Embargante contradição no item 15 da decisão de ID 62499591 ao determinar penhoras, avaliações e intimações de penhoras em momento anterior ao desapensamento de várias execuções, conforme determinado no item 16 do decisum, e sem que se saiba a extensão do débito executado. Não assiste razão ao Embargante. Inicialmente, não houve qualquer determinação de avaliações das penhoras determinadas no item 15 da mencionada decisão, uma vez que este Juízo já havia dimensionado o valor dos créditos a serem penhorados em R$ 7.007.428,06, conforme constou da referida decisão que teve como substrato probatório a documentação carreada aos autos pelo Distrito Federal, conforme se extrai do seguinte trecho do item 15 da decisão embargada: ‘(...) Quando se coteja a documentação juntada pelo Distrito Federal com suas petições em epígrafe, verifica-se que a soma dos créditos a que os devedores teriam direito têm como limite o valor da causa correspondente a R$ 7.007.428,06, uma vez que referidos créditos ainda são repartidos com outros credores. (...)’ De outra sorte, houve pronunciamento expresso quanto à possível extensão do débito executado, in verbis: ‘(...) Nesse diapasão, verifica-se que referido valor é muito pequeno perto do montante da dívida dos Executados, ainda que se decotem os débitos referentes aos processos que foram excluídos deste processo-pai.(...)’ Tal situação é completamente distinta daquela que condicionou o bloqueio de ativos financeiros por meio do BacenJud, uma vez que este tinha como alvo o valor consolidado da dívida do grupo econômico, bem superior a R$ 7.007.428,06, tanto que apresentada nova planilha pelo Distrito Federal, após a exclusão de processos determinada nos itens 6 e 14 da decisão embargada, dando conta da quantia de R$ 378.100.855,38 (ID 68757449). Por derradeiro, no que tange à alegada obscuridade, não se sustenta o argumento da Embargante, pois a divergência quanto aos valores dos créditos representados por meio dos precatórios deve-se ao fato de que não somente as pessoas jurídicas mencionadas no item 15 da decisão de ID 62499591 seriam credoras, mas também outras pessoas estranhas ao presente feito. Diante da inexistência da contradição e obscuridade indicadas pelo Embargante, não há outro destino que não a rejeição dos presentes embargos de declaração. Ante todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE dos presentes embargos, apenas quanto às matérias descritas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “h”, para REJEITÁ-LOS, mantendo incólume o ato judicial embargado. 2) Dos requerimentos de penhora de precatórios e bloqueio de ativos financeiros O Distrito Federal requereu a penhora no rosto dos autos dos precatórios 0009643-45.2002.8.07.0000 e 0009044-72.2003.8.07.0000, bem como o bloqueio de ativos financeiros nas contas dos integrantes do grupo econômico. De início, verifica-se que, em atendimento ao item 3 da decisão de ID 62499591, o Exequente juntou lista unificada dos integrantes do grupo econômico (ID 68757448), conforme os parâmetros definidos na decisão de ID 43138030 que reconheceu a formação do referido grupo pelas empresas listadas às fls. 4353/4355 dos autos físicos (ID 43137902). Na mesma oportunidade, o Exequente juntou a lista dos processos ajuizados até 12/12/2014 contra integrantes do grupo econômico (ID 68757449), com apuração do débito consolidado de R$ 378.100.855,38 (trezentos e setenta e oito milhões, cem mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), inclusive de forma discriminada por processo, observando a determinação de exclusão dos processos contida nos itens 6 e 14 da aludida decisão, o que se constata a partir do cotejo da lista de ID 68757449 e a juntada pela Secretaria por meio da certidão de ID 70046859. Reza o art. 11, inciso I, da Lei no 6830/80, que a penhora ou arresto observará, em primeiro lugar, o dinheiro, dentre os bens passíveis de constrição patrimonial. Destarte, DEFIRO a penhora no rosto dos autos do precatório 0009643-45.2002.8.07.0000 – COORPRE, em relação às empresas OK AUTOMÓVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (atualmente GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ: 00.511.873/0001-69) e SAENCO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 26.424.275/0001-46), tendo que são subcessionárias de crédito no precatório mencionado (ID 66609600). Do mesmo modo, DEFIRO a penhora no rosto dos autos do precatório 0009044-72.2003.8.07.0000 – COORPRE, quanto às empresas GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (CNPJ: 24.934.309/0001-17) e GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME (CNPJ: 00.511.873/0001-69), uma vez que são subcessionárias de crédito no precatório mencionado (ID 68613636). Oficie-se ao Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE para que se proceda às respectivas penhoras e transferências dos montantes totais, a serem recebidos pelos Executados supramencionados, para este Juízo. Outrossim, considerando que todos os integrantes do grupo econômico respondem pelo pagamento do débito consolidado, tenho que deve ser deferido o requerimento de bloqueio de seus ativos financeiros limitado ao débito consolidado do grupo. Nesse sentido, DETERMINO a indisponibilidade de ativos financeiros em nome das 62 (sessenta e duas) pessoas constantes da lista de ID 68757448, via sistema BacenJud, no importe de R$ 378.100.855,38 (trezentos e setenta e oito milhões, cem mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), com fulcro no art. 854 do CPC. Para otimizar a operacionalização dos bloqueios, a Secretaria deverá realizar os protocolos, via sistema BacenJud, limitados, cada um, a 8 (oito) pessoas, cujos nomes devem figurar em ordem alfabética, e, no caso de pessoas jurídicas, constando apenas o número raiz do CNPJ. Com o advento das respostas aos referidos protocolos, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: a) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Distrito Federal; b) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, e no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante; c) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, venham os autos imediatamente conclusos, nos termos do § 1o do art. 854 do CPC; d) Caso haja montante bloqueado menor ou igual ao valor bloqueado, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, possa suscitar as hipóteses previstas nos incisos I e II do § 3o do art. 854 do CPC. 3) Do requerimento de designação de leiloeiro para avaliação e alienação dos bens móveis penhorados O Distrito Federal requereu a designação de leiloeiro credenciado pelo TJDFT para proceder à avaliação e alienação de bens móveis penhorados, relacionados no auto de penhora/certidão ID 43134585 (marcação de fls. 1803/1854 dos autos físicos), assim como a transferência da posse destes para o leiloeiro, para fins de guarda e avaliação. Deixo para apreciar referido requerimento após certificado o resultado das constrições determinadas no item 2 desta decisão. 4) Outras providências Oficie-se ao MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília solicitando resposta ao Ofício no 173/2020/VEF (ID 66359535). Diga o Distrito Federal quanto ao contido nos ofícios de ID 66386682 e 66399338, oriundos da COORPRE, que informaram a impossibilidade de cumprir o determinado no Ofício no 169/2020 (ID 66356082), uma vez que o credor EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA já havia cedido seu o seu crédito, e o determinado no Ofício no 168/2020 (ID 66359543), em razão de o crédito no precatório ter sido utilizado em processo de compensação. Ficam as partes intimadas sobre a transferência de valores para conta vinculada ao presente feito, decorrente de penhora no rosto dos autos do precatório 0064203-71.2011.8.07.0015, noticiada por meio do documento de ID 68997153. Esclareça o senhor Oficial de Justiça subscritor da certidão de ID 67012890 quanto à não localização e frustração da avaliação do imóvel projeção 09 da SQN 309, tendo em vista o registro de penhora levado a efeito e constante da certidão de ônus do imóvel situado na SQN 309, Projeção no 09 (ID 69278137). Quanto às providências que incumbem à Secretaria deste Juízo, esta deve cumprir os comandos emanados desta decisão, devendo observar a seguinte ordem dos itens acima mencionados: 2 e 4. Por fim, consigno que a presente decisão seguirá em caráter sigiloso, justificando tal medida para conferir eficácia à ordem de bloqueio exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo condicionada à juntada da reposta do sistema BacenJud, após a qual deverá ser retirado seu sigilo pela Secretaria. Intimem-se.” Informa o Agravante que o Feito originário consiste em “execução fiscal nomeada, aleatoriamente, para centralizar o processamento de 1500 (um mil e quinhentas) ações de execuções que envolvam o Grupo OK e o Distrito Federal. Após a protocolização de diversas petições por ambas as partes, sobreveio a decisão registrada sob o ID N.o 62499591, decidindo diversos pleitos requeridos pelas partes. Contra a r. decisão, o ora agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão registrada sob o ID n.o 67896829” (Num. 19633786 - Pág. 3). Sustenta que decisão agravada deve ser reformada para que seja observada a tese firmada no ARE 1.216.078, uma vez que, diversamente da fundamentação lançada na decisão agravada, “a adequação do título executivo aos parâmetros impostos pelo Supremo Tribunal Federal não demanda dilação probatória, nem contraria súmula do Superior Tribunal de Justiça, tampouco exige a apresentação de cálculos discriminados pelo agravante.” (Num. 19633786 - Pág. 4). Acrescenta que “a discussão a respeito dos índices aplicáveis para a atualização do débito fiscal e a sua limitação aos índices praticados pela União é matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de dilação probatória” (Num. 19633786 - Pág. 4). Conclui o Agravante que “os cálculos dos débitos fiscais do Grupo OK deverão ser refeitos, observando a limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento com repercussão geral do ARE 1.216.078, cuja observância é obrigatória e não demanda dilação probatória, pois se trata de aplicação de critérios de cálculo, tão somente” (Num. 19633786 - Pág. 7). Argumenta que, assim, os índices de correção monetária e de juros moratórios praticados pelos Estados não podem ultrapassar os índices praticados pela União e que, como o Distrito Federal pratica índices que contrariam a razoabilidade e a proporcionalidade, impõe-se “o refazimento dos cálculos pela taxa Selic, aplicável para correção dos tributos federais” (Num. 19633786 - Pág. 8). Afirma o Agravante ser “ilegítima a adoção dos índices de atualização praticados pelo Distrito Federal, que superam, em muito, os índices adotados pela União, pois a decisão proclamada pelo Órgão Especial em incidente de arguição de inconstitucionalidade de lei, alterada pelo Superior Tribunal de Justiça quantos aos efeitos, vincula os órgãos fracionários da corte, conforme dispõe o artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil” (Num. 19633786 - Pág. 8). Acrescenta que a “Lei 435/2001 [Lei Complementar Distrital] utiliza como índices de atualização o INPC mais juros de 1% ao mês, valor que extrapola os percentuais estabelecidos pela União, desrespeitando o estabelecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento com repercussão geral do ARE 1.216.078, que consolidou o entendimento de que os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, os quais estão limitados à incidência de juros e correção monetária até a taxa máxima da SELIC.” (Num. 19633786 - Pág. 9). Diz que, tomando-se “como parâmetro comparativo a utilização dos índices praticados pelo Distrito Federal (INPC + juros de 1% a.m) e os índices praticados pela União (Selic), constata-se que que o débito atualizado pelos índices inconstitucionais utilizados pelo Distrito Federal tem um aumento de 303,62%, enquanto que o mesmo débito atualizado em conformidade com o ARE 1.216.078 irá aumentar 204.07%” (Num. 19633786 - Pág. 10). Quanto à reunião dos processos na origem, afirma o Agravante que “o Distrito Federal, apesar de ter requerido a tramitação conjunta dos feitos executivos, olvidou-se de cumprir a lei de regência, motivo pelo qual a empresa executada requereu que fossem discriminados os feitos que tramitariam conjuntamente, o que foi acolhido pelo Juízo, o qual ainda determinou que o Distrito Federal relacionasse todos os processos ajuizados até 12.12.2014 e que fosse apurado o débito consolidado” (Num. 19633786 - Pág. 12). Sustenta que, “para que possa haver a reunião dos processos se faz necessário que todos os processos estejam na mesma fase processual e, ainda, que haja unidade de garantia e, tais requisitos devem ser comprovados, processo por processo, pelo Distrito Federal.” (Num. 19633786 - Pág. 13). Assevera que “a jurisprudência do STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou-se no sentido de que a reunião de execuções fiscais com fundamento no art. 28 da LEF constitui uma faculdade do magistrado segundo um juízo de conveniência por este efetuado e desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 780 do Código de Processo Civil e no artigo 28 da Lei de Execuções Fiscais” (Num. 19633786 - Pág. 13). Assim, entende o Agravante que, “enquanto não houverem sido cumpridos os requisitos previstos no artigo 780 do Código de Processo Civil e no artigo 28 da Lei de Execuções para a reunião dos processos executivos não há que se falar em estabilização da relação processual” (Num. 19633786 - Pág. 15). Diz que não há estabilização da relação processual e que não houve o preenchimento dos requisitos para a reunião dos processos, não se sabendo “quais são as execuções que estão reunidas ou não, sendo que só pode se ter como efetivada a reunião dos processos no momento em que se souber quais são os débitos fiscais que se pretende executar conjuntamente” (Num. 19633786 - Pág. 16). Afirma que o Agravado não “comprovou e/ou demonstrou que os feitos reunidos estão em fases processuais análogas e sequer que há unidade de garantia entre os executivos, descumprindo a lei e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça” (Num. 19633786 - Pág. 16). Por fim, diz que “não cumprimento dos requisitos para a reunião dos processos leva à indefinição do quantum debeatur, que corresponde às CDAs reunidas, não havendo como saber se as garantias já existentes são suficientes e, portanto, se o Juízo se encontra ou não garantido – condição imprescindível para a oposição de embargos à execução” (Num. 19633786 - Pág. 16). Colaciona jurisprudência que entente corroborar suas teses. Quanto ao requisito da urgência, assevera o Agravante que o efeito suspensivo deve ser deferido “para se evitar a prática de atos de constrição de patrimônio em momento anterior à apuração do valor do devido e sem que haja título executivo exigível” (Num. 19633786 - Pág. 17). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada Preparo regular (Num. 19633787). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0064203-71.2011.8.07.0015, manejada em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, tratou de temas diversos relacionados às Execuções Fiscais ajuizadas contra o Agravante, as quais foram reunidas num único Feito. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que o efeito suspensivo deve ser deferido “para se evitar a prática de atos de constrição de patrimônio em momento anterior à apuração do valor do devido e sem que haja título executivo exigível” (Num. 19633786 - Pág. 17), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador